Tribunal: TJDFT
Processo: 0745649-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAUDE. DEMORA NO FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO DE CIRURGIA PLÁSTICA DE DERMOLIPECTOMIA ABDOMINAL CIRCUNFERENCIAL PÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO A ZUL. ATENDIMENTO ELETIVO. AUSÊNCIA DE RISCO À VIDA OU URGÊNCIA NA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. OBSERVÂNCIA À ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO DO SISREG. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública no qual a Autora da ação, ora Recorrente, objetiva o reconhecimento da obrigação do Distrito Federal de lhe oferecer determinada cirurgia da qual necessita, bem como a fixação de prazo para a realização do procedimento cirúrgico por parte do ente público, tendo em vista o seu pedido ter sido julgado improcedente, nos termos da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.
2. Na origem a Autora, ora Recorrente, ajuizou ação com o objetivo de alcançar provimento judicial que obrigasse o Distrito Federal a lhe disponibilizar a realização de cirurgia de DERMOLIPECTOMIA ABDOMINAL CIRCUNFERENCIAL PÓS CIRURGIA BARIÁTRICA, nos termos da prescrição médica, mas o seu pedido foi julgado improcedente.
3. A Recorrente alega que conta com 49 (quarenta e nove anos), vez que nascida aos 17/06/1974, e foi diagnosticada com outros distúrbios metabólicos, sendo que a demora da realização da cirurgia acarreta-lhe dificuldade de mobilidade, dores físicas, sofrimento psíquico, incapacidade laboral, ansiedade e problemas para realizar cuidados pessoais. Ela informa que se encontra inserida no SISREG III desde o dia 01/02/2023, sob a classificação de risco azul – atendimento eletivo. Contudo, a cirurgia jamais lhe foi oferecida.
4. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Tem vez o deferimento de Justiça Gratuita à Recorrente, vez que representada pela Defensoria Pública, atendidos os requisitos previstos no artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Foram ofertadas contrarrazões (Id 52710994), nas quais o Recorrido pleiteia a manutenção da sentença, sob o argumento de que devem ser observados os critérios clínicos da central de regulação. A Douta Promotoria de Justiça apresentou a manifestação de Id 54386844, na qual se posiciona pelo provimento do recurso interposto, com a fixação de prazo razoável para que o Distrito Federal cumpra o seu dever de oferecer a cirurgia da qual a Recorrente necessita.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da pertinência em se fixar prazo para o cumprimento de obrigação imposta ao Recorrido, nas hipóteses em que reconhece o seu dever do oferecer ao cidadão determinada cirurgia.

6. Em suas razões recursais, a Recorrente alega que seu quadro de saúde é muito delicado, pois em virtude de ter se submetido a cirurgia bariátrica, agora necessita da realização da cirurgia em questão, dermolipectomia abdominal circunferencial, pois seu estado de saúde é comprometido, com prejuízo evidente ao seu bem-estar.

7. Não assiste razão à Recorrente, pois nos termos do relatório médico de Id 52710977, inexiste risco à vida da paciente. Igualmente, não obstante o quadro de desconforto da Recorrente está não submetida a dores físicas severas, ou outros sintomas críticos, sendo que a espera na realização da cirurgia não a coloca em situação de incapacidade laboral, não se tratando, igualmente, de demanda sensível ao tempo. Não se ignora o sofrimento psíquico da Recorrente na espera pela realização do procedimento cirúrgico almejado, mas o quadro geral de saúde dela e o tipo de cirurgia pretendida, plástica reparadora, nos termos do relatório médico, não autorizam a interferência judicial para modificar a sua posição na lista do sistema geral de regulação da Secretaria de Saúde do Distrito Federal.

8. É bem verdade que o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), dispõe que: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos". Contudo, é necessário aferir o caso concreto para se concluir se a espera por tempo superior ao estabelecido no Enunciado em questão é possível, ou se, considerando as condições de saúde do paciente, o diagnóstico e os sintomas, tudo isso devidamente comprovado por laudo médico, conclua-se que é necessário fixar prazo para o cumprimento da obrigação por parte do Distrito Federal.

9. Diante do exposto, tenho que o Recurso Inominado interposto pela Recorrente, Autora da ação, deve ser improvido, vez que não há risco à vida dela, não estando ela igualmente submetida a sintomas severos, como dor física, não se tratando, igualmente, de demanda sensível ao decurso do tempo. Sentença mantida.

10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

11. Sem condenação em custas em razão da gratuidade de justiça concedida à Recorrente. Condeno a Recorrente a arcar com honorários advocatícios no percentual de 10% do valor atribuído à causa, cuja exigibilidade resta suspensa, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi concedida.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.